Tribunal: TJMT
Processo: 1029395-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029395-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO - CPF: 704.744.861-68 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 40.921.906/0001-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA PORTABILIDADE. PAGAMENTO DE BOLETO FALSIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MINORADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada por RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO, visando à declaração de nulidade contratual e à reparação por danos morais e materiais. A autora alegou ter sido vítima de fraude ao realizar pagamento de boletos falsos emitidos por terceiro que se passou por representante bancário, após contratação legítima de empréstimo consignado. A sentença reconheceu a nulidade do contrato, condenou solidariamente os réus ao ressarcimento dos valores pagos (R$ 12.002,40) e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da concessão da justiça gratuita à parte autora; (ii) apurar a responsabilidade das instituições financeiras pela fraude praticada por terceiro no contexto de portabilidade de empréstimo; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da hipossuficiência econômica permanece válida diante da ausência de prova apresentada pelos apelantes, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, sendo inaplicável a revogação da gratuidade sem demonstração concreta da capacidade financeira da parte autora.

4. A autora foi induzida em erro por terceiro que, munido de seus dados pessoais e contratuais verídicos, simulou relação legítima com instituição financeira, configurando erro substancial e vício de consentimento nos termos do art. 138 do Código Civil.

5. O uso de dados sensíveis da consumidora, vazados e utilizados para forjar boletos falsos, evidencia falha na prestação do serviço por parte das instituições financeiras, atraindo sua responsabilidade objetiva com base no risco do empreendimento.

6. A jurisprudência reconhece a responsabilidade dos bancos em fraudes eletrônicas ou digitais quando há insuficiência de mecanismos de segurança e ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima.

7. A indenização por danos morais, arbitrada originalmente em R$ 8.000,00, deve ser reduzida para R$ 5.000,00, a fim de alinhar-se à jurisprudência da Câmara e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da inexistência de circunstâncias agravantes extraordinárias no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova em sentido contrário mantém válida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita.

2. A fraude cometida por terceiro com uso de dados verídicos da consumidora configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. O erro substancial, decorrente de falsa percepção da realidade induzida por terceiro, invalida o negócio jurídico firmado.

4. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e precedentes do tribunal, podendo ser minorada quando ausentes agravantes relevantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida na “Ação Indenizatória e Reparatória por Danos Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada” ajuizada pela parte recorrida
RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO
, que tramita perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

267400837 - ID de origem 161128789),

julgou procedente o pedido inicial,
para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado, condenando solidariamente as partes rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais. Além disso, determinou o ressarcimento do valor de R$ 12.002,40, pagos indevidamente, e condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

O apelante

BANCO DO BRASIL S.A em suas razões
(ID. 267400841 - ID de origem 163907863) impugna a concessão da justiça gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência e, no mérito, sustenta a validade dos contratos celebrados por meio do aplicativo com uso de senha pessoal da autora, inexistindo falha na prestação de serviço ou ato ilícito.

Alega que não se configuram os requisitos legais para responsabilidade civil, pleiteando a reforma da sentença quanto à declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais, por considerar o valor desproporcional. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

O apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em suas razões
(ID.

267400851 - ID de origem 167381646) sustenta a validade da contratação digital realizada por meio de plataforma própria, com autenticação por selfie e dados oficiais, afirmando que a autora teve ciência e se beneficiou do crédito.

Alega inexistência de vício ou fraude, validade jurídica do contrato eletrônico conforme legislação vigente e jurisprudência, e ausência de prova do dano moral. Requer a reforma integral da sentença para improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, redução do valor da indenização, compensação dos valores recebidos e minoração dos honorários, além da aplicação de penalidade por litigância de má-fé à parte autora.

Contrarrazões sob ID. 267400869 - ID de origem 183527600 e ID. 267400847 - ID de origem 164852221.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória, proposta por RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO em face de BANCO SANTANDER, BANCO DO BRASIL S.A e WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

A autora relata que, em 12/04/2022, firmou contrato de empréstimo com o BANCO DO BRASIL no valor de R$ 10.862,04, com parcelas mensais de R$ 503,02. Posteriormente, recebeu proposta da WP CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, correspondente do Banco OLÉ (atualmente BANCO SANTANDER), para portabilidade da dívida. Seguindo orientações da WP, quitou o contrato via boletos, mas ao desconfiar da operação, constatou ter sido vítima de fraude.

O magistrado de 1o grau entendeu que restou demonstrado que a autora foi vítima de fraude oriunda do vazamento de seus dados pessoais, os quais foram utilizados por terceiro que se fez passar por representante da ré, induzindo-a ao pagamento de boleto fraudado.

Irresignada, a parte ré BANCO DO BRASIL S.A interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na validade do contrato firmado via aplicativo, negando falha no serviço. Pede a reforma da sentença quanto à nulidade, devolução em dobro e danos morais, ou ao menos a redução da indenização.

Irresignada também, a corré BANCO SANTANDER interpôs Recurso de Apelação defendendo a validade do contrato digital com autenticação por selfie e dados oficiais, alegando que a autora teve ciência e usufruiu do crédito. Nega vício ou fraude, invoca respaldo legal e jurisprudencial, e contesta o dano moral.

Preambularmente. Em relação à impugnação à justiça gratuita
suscitada pela parte apelante, verifico que não merece acolhimento.

A assistência judiciária gratuita, nos termos da legislação vigente, pode ser deferida mediante requerimento da parte interessada, não havendo previsão normativa para sua concessão de ofício
. No entanto, o ordenamento jurídico autoriza a revisão de ofício do benefício em qualquer fase do processo, caso surjam elementos que indiquem a alteração da situação econômica do beneficiário.

No presente caso, verifica-se que houve impugnação ao benefício, cabendo à parte impugnante o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos que justificam a manutenção da gratuidade da justiça. Todavia, tal comprovação não restou devidamente produzida, razão pela qual permanece hígida a presunção de veracidade da insuficiência de recursos do beneficiário, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita, até mesmo de ofício pelo juiz, desde que ouvida a parte interessada e comprovada nos autos a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA QUE ESTENDEU IMPLICITAMENTE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA PARA OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR CONSIDERÁ-LA DESERTA. IMPOSSIBILITADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Os herdeiros, após sua habilitação no processo, praticaram diversos atos processuais com o gozo do benefício da assistência judiciária gratuita sem qualquer impugnação da parte contrária, o que gerou expectativa quanto a manutenção do benefício. A sentença, não obstante, legitimou tal expectativa ao estender-lhes implicitamente a gratuidade judiciária. 2. Além do mais, o não conhecimento da apelação por deserção significou, na verdade, a revogação do benefício, realizada de ofício pelo Tribunal de origem. Entretanto, conforme a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - "
Verificada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão da assistência judiciária gratuita, admite-se a sua revogação, ex offício, pelo juiz, mas desde que ouvida a parte interessada
, possibilitando-se a regularização do preparo, o que não ocorreu [...]. "(REsp 811485/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 10/04/2006 p. 228). 3. Agravo regimental improvido". ( AgRg no Ag 1097654/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010). (g.n).

No caso em questão, apesar da impugnação ao benefício deferido, a parte não anexou nos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa da exigida legalmente, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida.

Assim,
rejeito
o pedido de revogação da assistência judiciaria gratuita.

Adentrando ao mérito e compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO, confessa ter contratado em 12/04/2022 um empréstimo consignado no valor de R$ 10.862,04 junto ao Banco do Brasil, com parcelas mensais de R$ 503,02.

Após a contratação, passou a receber contatos de diversas instituições oferecendo portabilidade do empréstimo. Acreditando estar negociando com um correspondente bancário legítimo, narrou que conferiu os dados da empresa WP Consultoria Financeira Ltda. e obteve confirmação de que se tratava de correspondente bancário vinculado ao Banco OLÉ, atual Banco Santander.

Diante dessa verificação e da correspondência dos dados apresentados, inclusive com informações contratuais verídicas, acreditou na legitimidade da operação. Por confiar na suposta relação entre a consultoria e o banco, efetuou o pagamento dos boletos recebidos. Apenas posteriormente, ao perceber que os valores não foram destinados à quitação do empréstimo original, constatou que se tratava de uma fraude.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a autora efetuou o pagamento de um boleto bancário fraudulento, emitido por terceiro que se passou por representante da instituição financeira, utilizando-se de dados pessoais e contratuais verídicos da consumidora.

O documento apresentava informações corretas como nome, CPF e endereço, circunstância que conferiu aparência de legitimidade à cobrança e induziu a autora ao equívoco. Tal conduta evidencia o vazamento de dados sensíveis, cuja guarda é de responsabilidade da instituição ré, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando o reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta omissiva do banco e o prejuízo suportado pela autora.

Com efeito, realmente houve fraude no caso em tela, eis que, conforme consta dos autos, os marginais entraram em contato com a parte autora, demonstrando conhecimento do empréstimo entabulado, valendo-se de engodo e narrativa verossímil, induzindo a parte autora a erro, devidamente configurado no caso em tela.

Em consequência a consumidora quitou boletos bancários cujo valor não foi creditado em sua conta, mas sim transferido para uma conta bancária de terceiro, alheio à relação contratual. No entanto, o valor pago não foi destinado ao Banco Réu, mas a uma conta estranha à operação esperada, indicando que terceiros se passaram por representantes do banco e captaram indevidamente os recursos — o que caracteriza o golpe.

O vício de consentimento denominado erro ocorre quando uma das partes, ao manifestar sua vontade, está influenciada por uma falsa percepção da realidade, comprometendo a formação válida do negócio jurídico. Trata-se de defeito que atinge a essência do consentimento, tornando-o viciado e, portanto, juridicamente ineficaz.

Nos termos do artigo 138 do Código Civil, o erro é causa de anulação do negócio jurídico quando for substancial, isto é, quando recair sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma qualidade essencial a este. Assim, uma vez demonstrado o erro substancial e sua relevância na formação da vontade, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade relativa, com a consequente anulação do contrato celebrado sob tal vício.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a autora efetuou o pagamento de um boleto bancário fraudulento (ID. 267400313 - ID de origem 91609009), emitido por terceiro que se passou por representante da instituição financeira, utilizando-se de dados pessoais e contratuais verídicos da consumidora.

No caso dos autos, comprovou-se que a autora, induzida em erro por terceiro que se fez passar por representante do banco, efetuou o pagamento de boleto fraudulento emitido com uso de seus dados pessoais e contratuais verídicos, o que conferiu aparência de legitimidade à cobrança.

A fraude noticiada resta devidamente caracterizada, configurando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade civil por danos morais.

Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consagra a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias, ao reconhecer que tais eventos configuram fortuito interno.

Isso significa que golpes envolvendo engenharia social, emissão de boletos falsos ou acessos indevidos às contas dos consumidores, embora praticados por terceiros, estão diretamente ligados ao risco da atividade bancária, sendo previsíveis e evitáveis mediante a adoção de mecanismos adequados de segurança.

Dessa forma, o banco responde independentemente de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ocorrência de golpes relacionados a operações financeiras não afasta a responsabilidade da instituição quando evidenciada falha na segurança do sistema, na guarda de dados sensíveis ou na identificação de transações atípicas.

A jurisprudência deste sodalício já tratou de matéria análoga:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. GOLPE WHATSAPP. TRANSFERENCIA PIX. CONTESTAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento por PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos da entidade, sem a participação do consumidor. Hipótese em que a parte recorrida realizou transferência via PIX para conta de terceiro e, percebendo que se tratava de golpe, entrou em contato com as instituições bancárias para cancelamento da operação. Havendo contestação do PIX não reconhecido pelo cliente e inexistindo prova do resultado da investigação realizada junto à instituição financeira recebedora, malgrado a instauração do Mecanismo Especial de Devolução do Pix (MED), há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, visto que não observou as diretrizes de segurança e devolução de transferência. Não se olvide que a negativa injustificada de prosseguimento com o Mecanismo Especial de Devolução e a não resolução administrativa têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade, vez que traz angustia, transtornos ao consumidor, que se vê privado dos recursos financeiros, em muitos casos, verba alimentar. O quantum indenizatório pelos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Minoração devida. Apelo parcialmente provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004209020238110101, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2024)

Derradeiramente, impõe-se a análise do pedido de minoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00.

Apesar da reconhecida falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no pagamento de boleto fraudulento, a quantia arbitrada deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem implicar penalidade excessiva.

A jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem fixado valores inferiores em casos análogos, nos quais se verifica a ocorrência de fraude, mas sem repercussões extremas ou agravantes excepcionais.

Em situações semelhantes, o órgão colegiado tem considerado adequado o montante de R$ 5.000,00 como suficiente para compensar o abalo moral experimentado pelo consumidor, mantendo-se coerência com precedentes e evitando-se disparidade na quantificação do dano moral em hipóteses equivalentes.

Dessa forma, à luz do entendimento desta Câmara e considerando as peculiaridades do caso, impõe-se a minoração do valor indenizatório fixado na sentença para R$ 5.000,00, quantia que se revela mais compatível com os parâmetros adotados por esta Corte e com os princípios norteadores da responsabilidade civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
somente para minorar a indenização de base moral para R$ 5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025